Tribunal: STF
Processo: RE 1356368
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 11/01/2022 – na qual neguei provimento ao recurso extraordinário deduzido pelo Estado do Rio Grade do Sul – tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade federativa, assim ementado: 



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RE 855.178 (TEMA 793/STF). SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO SOB O FUNDAMENTO DO NÃO ATENDIMENTO DE DECISÃO DETERMINANDO A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, COM A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. FÁRMACOS SOLICITADOS JÁ INSERIDOS NA LISTA DO RENAME 2020. DESCABIMENTO DA INCLUSÃO DA UNIÃO NA AÇÃO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Após o voto lançado pelo Em. Ministro Edson Fachin, redator dos embargos de declaração opostos no RE 855.178, Tema nº 793/STF, mudando posicionamento anterior, em se tratando de fármaco não integrante das listas do SUS, de fato, mostra-se necessária a inclusão no polo passivo da União. Todavia, in casu, cuida-se de hipótese distinta, tendo em vista que os medicamentos solicitados (Memantina 10mg e Quetiapina 50mg) já integram a RENAME 2020.



    2. Não se está a negar a existência de competência administrativas entre os entes. Todavia, o financiamento, na sua grande maioria, envolve recursos orçamentários de todos os entes públicos, conforme, aliás, previsão constitucional constante no § 1º do art. 198: “O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes”.



     3. A inclusão da União não está ligada ao financiamento do fármaco. Todos os componentes que integram a política do SUS, em maior ou menor grau, são financiados direta ou indiretamente por todos os entes. O deslocamento da competência deve ocorrer quando o fármaco ou tratamento postulado não for aprovado, já que a Lei 8.080/90, que regula as ações de saúde e disciplina do Sistema Único de Saúde, determina que compete ao Ministério da Saúde a incorporação de medicamentos e tratamentos.



     4. Descabida a inclusão da União no polo passivo da demanda, tendo em vista que os fármacos solicitados já estão inseridos na listagem de medicamentos dispensados pelo SUS, sendo caso de desconstituir a sentença que indeferiu a petição inicial, vez que ausente hipótese de aditamento da petição inicial, devendo o feito retornar ao primeiro grau de jurisdição. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    Devolvidos os autos à Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para reapreciação da matéria foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado: 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUETIAPINA E MEMANTINA. DOENÇA DE ALZHEIMER. FÁRMACOS QUE INTEGRAM O GRUPO 1A DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPENSAÇÃO PELO ESTADO. PORTARIAS MS NSº 3.485/2017 e 49/2017, RESPECTIVAMENTE. TEMA 793 DO STF. PORTARIA QUE NÃO TEM CONDÃO DE DETERMINAR A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. 



    1. O fato de competir ao Ministério da Saúde a aquisição do medicamento postulado, que é repassado às Secretarias dos Estados para dispensação à população, não acarreta a formação de litisconsórcio passivo, tampouco autoriza a responsabilização somente da União.



    2. A responsabilidade pela dispensação do fármaco é do Estado, motivo pelo qual, havendo problemas no repasse, compete ao ente público estadual adotar as medidas cabíveis, seja no âmbito administrativo, seja na esfera judicial, para regularizar o fornecimento. 



    3. A inclusão da União não está ligada ao financiamento do fármaco. Todos os componentes que integram a política do SUS, em maior ou menor grau, são financiados direta ou indiretamente por todos os entes. O deslocamento da competência deve ocorrer quanto o fármaco ou tratamento postulado não for aprovado, já que a Lei 8.080/90, que regula as ações de saúde e disciplina do Sistema Único de Saúde, determina que compete ao Ministério da Saúde a incorporação de medicamentos e tratamentos. 



    4. Em suma, o deslocamento da competência só ocorre quando o medicamento não integra as listas do SUS, situação que não é a dos autos, visto que a CONITEC aprovou a incorporação de Memantina e Quetiapina para o tratamento de pacientes com Doença de Alzheimer, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (Portaria nº 3.485, do Ministério da Saúde – Gabinete do Ministro, de 18/12/2017 e Portaria nº 49, do Ministério da Saúde – Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, de 08/11/2017). DECISÃO MANTIDA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO ESTADO. UNÂNIME. 



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 23, I e II, e 196 a 200 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178, Tema n. 793/RG, haja vista que os medicamentos fazem parte do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja aquisição é centralizada no Ministério da Saúde, razão pela qual a obrigação de fazer deve ser suportada pela União. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1366243, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 1.234/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Embora a literalidade da controvérsia disposta nessa ocasião faça referência apenas à necessidade de inclusão da União no polo passivo em demandas que envolvam o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, reputo que a compreensão da questão constitucional é igualmente aplicável ao presente caso, cujo o fármaco postulado, embora inserido no Elenco de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, dentro do Grupo 1A, é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde. 



    3. Nesses termos, em atenção ao princípio da segurança jurídica, reconsidero a decisão agravada, e determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator